Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO. REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSENTE.
1 – Obscuridade. Decisão obscura (art. 1022, inciso I do CPC) é aquela em que há dubiedade, falta de clareza ou imprecisão, hábil para impedir a compreensão do decidido. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade apontada e aclarar que houve extinção do contrato firmado entre o autor e a instituição financeira e que este julgado não a obriga a reembolsar eventual valor que lhe tenha sido repassado.
2 – Embargos de declaração conhecidos e providos.